Tribunal: TCU
Processo: 013.784/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8458/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando a ausência de indícios de sobrepreço ou de superfaturamento na condução do pregão eletrônico ME 4/2021 e nos atos tendentes à contratação da empresa vencedora, Considerando as conclusões dos exames técnicos no sentido de que, durante a realização do certame, não houve qualquer ato que caracterize tratamento diferenciado entre as empresas participantes, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 29), ao representante e ao Ministério da Economia. 1. Processo TC- Processo 013.784/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tecnicall Engenharia Ltda. (CNPJ 72.581.283/0001-13). 1.2. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.